Tribunal: TJSP
Processo: 1028789-38.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS – Atraso na entrega de produtos – Lucros cessantes – Improcedência - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Suficiência da prova documental - Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I -Preliminar rejeitada - Prestação de serviços de transporte - Inaplicabilidade das normas do CDC – Atraso na entrega caracterizado – Ausência, todavia, de

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS – Atraso na entrega de produtos – Lucros cessantes – Improcedência - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Suficiência da prova documental - Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I -Preliminar rejeitada - Prestação de serviços de transporte - Inaplicabilidade das normas do CDC – Atraso na entrega caracterizado – Ausência, todavia, de comprovação de alegados lucros cessantes – Ônus probatório da comprador-apelante (CPC, art. 373, I) - Indenização indevida - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028789-38.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DOUTOR
MASSAGGIO LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE MASAGEM LTDA.,, é apelado
MALTANELLI TRANSPORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028789-38.2019.8.26.0224 -Voto no 14863 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1028789-38.2019.8.26.0224
Apelante (s): Doutor Massaggio Locação de Cadeiras de Massagem Ltda.
Apelado (a, s): Maltanelli Transportes
Comarca: Guarulhos - 9a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14863
TRANSPORTE DE COISAS Atraso na entrega de produtos
Lucros cessantes Improcedência - Cerceamento de defesa
Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Suficiência da
prova documental - Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I -
Preliminar rejeitada - Prestação de serviços de transporte -
Inaplicabilidade das normas do CDC Atraso na entrega
caracterizado Ausência, todavia, de comprovação de alegados
lucros cessantes
Ônus probatório da comprador-apelante
(CPC, art. 373, I) - Indenização indevida - Sentença mantida -
Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(CPC/2015, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 105/110, proferida em 24/03/2020, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação indenizatória, e condenou a autora ao pagamento dos consectários sucumbenciais e
verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.
A autora apela (fls. 112/120) arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, pois foi requerida a produção de prova oral, que seria a única
capaz de comprovar que o faturamento é feito pelo medidor apontado pelas fotos; e, no
mérito, alegando, em síntese, ser aplicável o CDC; e, que as poltronas foram entregues
apenas no dia 10 de março, ocasionando cinco dias de perda de faturamento. Pede
provimento para reversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 125/131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028789-38.2019.8.26.0224 -Voto no 14863 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
3
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 22/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 121/122).
A pretensão deduzida na ação é indenização por lucros cessantes
em virtude do atraso na entrega de poltronas para massagem.
A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, sendo
desnecessária a dilação probatória e produção de prova testemunhal, suficiente que é a
prova documental, do que resulta correta a aplicação do CPC/2015, artigo 355, I, que
possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinada à formação da convicção, sendo prescindível a realização de audiência.
Destaca-se, ainda, que a prova testemunhal requerida não seria
adequada à comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes, exigível prova
documental.
A relação jurídica não caracteriza relação de consumo, pois a
autora, ora apelante, é pessoa jurídica que contratou os serviços de transporte à ré, ora
apelada, cuja coisa de entrega o era para o desenvolvimento de suas atividades de
locação de cadeiras de massagem, cujo desiderato societário é o lucro, obstando
enquadramento na figura de consumidor a teor da teoria finalista que informa o CDC,
Lei no 8.078/1990, artigo 2o.
Nesse sentido, lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes:
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder
identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue
com a finalidade específica de servir de 'bem de produção' para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028789-38.2019.8.26.0224 -Voto no 14863 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
4
outro produto ou serviço e via de regra não está colocado no
mercado de consumo, mas como de produção; o consumidor comum
não o adquire” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor,
Ed. Saraiva, pg. 87).
A apelante enfatiza que as poltronas foram entregues apenas no
dia 10 de março de 2019, porém não há comprovação dessa alegação, nada obstante
superada a data ajustada, pois que restou comprovado que o prazo limite para a entrega
seria o dia 06 de março de 2019 (fls. 34 e 41/43), enquanto que o representante da ré,
ora apelada, por e-mail datado de 07 de março de 2019 (fls. 38/39), afirma que o
“motorista estará em Maceió amanhã pela manhã para finalizar a entrega”, ou seja, dia
08 de março de 2019.
Verifica-se, portanto, que não houve cumprimento do prazo para
entrega das poltronas de massagem, porém, não houve comprovação por parte da
apelante da data 10/03/2019.
E a despeito da entrega tardia, prova não há do fato articulado
como constitutivo do direito da compradora, a apelante, dos lucros cessantes que alega
ter deixado de auferir, consoante de seu ônus a teor do CPC, art. 373, I.
Como bem fundamentado na sentença: “Em nenhum momento a
autora conseguiu comprovar qual o valor diário de faturamento das cadeiras de
massagem, tampouco informou como seria a sua forma de faturamento, deixando de
esclarecer como seria o funcionamento do equipamento. Os documentos de fls. 59 e 64
são fotos de telas digitais que não comprovam inequivocamente como se dá o
faturamento diário e nem demonstram se o numerário ali contido é o próprio valor do
faturamento. Aliás, tais documentos são unilaterais, não possuindo qualquer
formalidade apta a demonstrar que são referentes às cadeiras de massagem
transportadas pela ré, mesmo porque, a própria autora informa que as cadeiras
possuem modelos diferentes e o faturamento se dá de acordo com o seu modelo (fls.
62/63). Neste ponto, cabe destacar que não seria possível comprovar o faturamento
diário por meio de testemunhas, sendo que somente seria possível a sua comprovação
por meio de documentos, razão pela qual, a prova testemunhal requerida pela autora
não é necessária ao deslinde do feito, nos termos do art. 443, inciso II, do CPC.
Portanto, não é possível conceder a indenização por lucros cessantes hipotéticos e não
comprovados. Para a concessão de lucros cessantes, deve-se ter a certeza de que o
lesado deixou de auferir renda, e não mero juízo de suposição.” (fls. 108/109).
Nessa quadra, segue mantida a sentença de improcedência da
ação, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028789-38.2019.8.26.0224 -Voto no 14863 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
5
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%.
Anoto entendimento pacífico de que o órgão julgador não está
obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da Constituição
Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram automaticamente
prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)